Tribunal: TJDFT
Processo: 0756137-18.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0756137-18.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: RUTE RAQUEL VIEIRA BRAGA DA SILVA PACIENTE: DANIEL MOREIRA DA SILVA AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DE SANTA MARIA O paciente - preso preventivamente em 18.8.25 e pronunciado pelos crimes de tentativa de homicídio qualificado e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito - teve indeferido pedido de revogação da prisão preventiva. Sustenta a impetrante que a prisão preventiva foi decretada com fundamentos genéricos, consistentes na gravidade abstrata do delito, possibilidade de fuga e alegações vagas de reiteração delitiva. E não há contemporaneidade a justificar a prisão. O paciente apresenta problemas de saúde - gota, depressão e cirrose hepática - e, reconhecida a necessidade de acompanhamento médico pelo MM. Juiz, esse não foi providenciado pelo sistema prisional. E tem residência fixa, ocupação lícita, não perturbou a instrução probatória e colaborou com o desenvolvimento da ação penal. Pede, em liminar, seja revogada a prisão. Subsidiariamente, seja substituída por medidas cautelares diversas ou recolhido em prisão domiciliar. Liminar em habeas corpus, medida excepcional, justifica-se apenas quando a decisão impugnada estiver eivada de ilegalidade flagrante, demonstrada de plano, ou quando a situação apresentada nos autos representar flagrante constrangimento ilegal. Com a inicial, a impetrante juntou apenas a decisão de pronúncia e documentos referentes à saúde do paciente. Não consta nos autos a decisão que decretou a prisão preventiva - impedindo o conhecimento dos seus fundamentos. O paciente foi pronunciado pelos crimes do art. 121, § 2o, II, III e IV, c/c artigo 14, II, ambos do CP, e art. 16, § 1o, IV, da L. 10.826/03. Consta na sentença de pronúncia que que o paciente cometeu homicídio por motivo fútil - discussão banal com a vítima, ocorrida momentos antes, por suposta dívida. Além disso, houve uso de recurso que dificultou a defesa da vítima e perigo comum -- “foram executados disparos de arma de fogo em lugar de concentração de pessoas, colocando em risco a integridade física de outros indivíduos que se encontravam no local”. A dinâmica dos fatos que se extrai da prova oral indica que há razoabilidade na tese.” (ID 79735064, p. 7) Os crimes - tentativa de homicídio triplamente qualificado e porte de arma de uso restrito - são graves. E há prova da materialidade e indícios de autoria, tanto que a denúncia foi recebida e, posteriormente, proferida decisão de pronúncia. A gravidade em concreto dos crimes justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública. E não juntada a decisão que decretou a prisão, para se examinar os seus fundamentos e se falta contemporaneidade na prisão. Além disso, o paciente tem condenações anteriores por embriaguez ao volante, tráfico de drogas e roubo (ID 79741294/97). Para se deferir a prisão domiciliar deve ficar provado que a situação é de debilidade extrema, a tornar imprescindível tratamento médico fora do sistema penitenciário. Conforme relatório médico acostado aos autos, datado de 3.12.25, elaborado pelo médico da Gerência de Serviços de Atenção Primária na Prisional, o paciente “apresenta quadro crônico de gota e lesão intra-articular em ambos joelhos, com avaliações médias em 06/10/2025 e 29/08/2025 e uso regular de medicações hipouricemiantes” (ID 79735065). De acordo com o relatório, o paciente recebe tratamento médico adequado - avaliações médicas periódicas, em agosto e outubro, com uso regular de medicamentos. E os outros documentos sobre a saúde do paciente - vários deles repetidos - são anteriores ao cumprimento do mandado de prisão preventiva, em 18.8.25. Não há relatório médico, prontuário de atendimentos realizados no sistema penitenciário ou qualquer outro documento que indique que o paciente não possa ter acompanhamento médico no interior do estabelecimento prisional. Indefere-se a liminar. Requisitem-se informações. Após, à d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília-DF, 18 de dezembro de 2025. Desembargador JAIR SOARES